Tribunal: TJES
Processo: 0001272-86.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001272-86.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL DUTRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SANEAMENTO DO VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo de Samuel Dutra dos Santos, redimensionando sua pena pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. Alega-se contradição entre a fundamentação e o dispositivo no que se refere à pena fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto à quantidade de pena privativa de liberdade e de dias-multa fixados, e, em caso positivo, se tal vício pode ser sanado via embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu a compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea, aplicando aumento de 1/5 sobre pena-base de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, resultando em pena intermediária de 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

4. No entanto, o dispositivo consignou, equivocadamente, pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em contradição com a fundamentação.

5. A contradição entre os fundamentos e o dispositivo deve ser corrigida nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sem modificação do mérito da decisão.

6. Os dispositivos legais indicados pelo Ministério Público foram expressamente prequestionados, para os fins do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para corrigir contradição interna e fixar a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantido o regime aberto e os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:

"É cabível o acolhimento dos embargos de declaração para correção de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, sem alteração do mérito da decisão."

“A pena deve refletir fielmente os critérios técnicos adotados na fundamentação, sob pena de nulidade por incoerência interna do julgado.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPP, arts. 315, §2º, e 619; CP, arts. 59, 61, I, 68 e 155; CF/1988, arts. 5º, incisos XXXV, XLVI e LV, e 93, IX; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 863.265/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20.04.2016)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001272-86.2021.8.08.0004

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: SAMUEL DUTRA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, no âmbito da Apelação Criminal nº 0001272-86.2021.8.08.0004, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo interposto por Samuel Dutra dos Santos.

O embargante alega que o acórdão apresenta contradição interna, pois, ao tratar do redimensionamento da pena, em sua fundamentação, reconhece a compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea, resultando em aumento residual de 1/5 sobre a pena-base, o que totalizaria 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa. Contudo, no dispositivo, a reprimenda foi fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, gerando dúvida quanto à pena efetivamente aplicada.

Sustenta que tal contradição compromete a coerência interna do julgado e requer o saneamento do vício, com a fixação expressa da pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa, conforme apurado na fundamentação.

Além disso, prequestiona a matéria para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, indicando a violação dos artigos 59, 61, inciso I, 68 e 155 do Código Penal; dos artigos 315, §2º, e 619 do Código de Processo Penal; bem como dos artigos 5º, incisos XXXV, XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O embargado foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, as quais foram ofertadas por seu defensor dativo, que reconheceu o vício apontado como interno e relevante, tendo requerido o acolhimento parcial dos embargos, exclusivamente para ajustar o dispositivo à fundamentação, mantendo-se os demais termos do julgado, inclusive a fixação dos honorários dativos e o regime inicial aberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração e passo à análise da tese ministerial.

O voto condutor do acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau proferida contra Samuel Dutra dos Santos, condenado por infração ao art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 45 dias-multa, em regime aberto. Tal condenação teve por base o fato criminoso ocorrido no dia 28 de outubro de 2021, no município de Anchieta/ES, quando o réu subtraiu, de forma consciente e voluntária, um telefone celular da “Farmácia Preço Baixo”, sendo abordado posteriormente em posse do objeto e reconhecido pela vítima. A materialidade e a autoria do delito encontram-se amplamente demonstradas, conforme boletim unificado, auto de apreensão e reconhecimentos registrados nos autos.

Na sessão de julgamento da apelação criminal, esta Câmara entendeu por bem afastar a exasperação da pena-base promovida pela sentença, por ausência de fundamentação concreta na valoração negativa das circunstâncias judiciais, notadamente a culpabilidade, conduta social e motivos do crime, conforme pacificado pela Súmula 444 do STJ. Reconheceu-se ainda a multirreincidência do réu, em razão de três condenações anteriores definitivas, circunstância que, embora não impeça a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, impõe a sua limitação.

Nesse contexto, esta relatoria aplicou compensação parcial, fixando aumento residual de 1/5 sobre a pena-base de 1 ano e 10 dias-multa, o que conduziria, corretamente, à pena intermediária de 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa. Não havendo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, esta deveria ser a pena definitiva. Contudo, no dispositivo do voto, consignou-se erroneamente que a pena final seria de 1 ano e 10 dias-multa — reprimenda inferior àquela resultante do critério técnico adotado e calculado.

Tal dissonância entre os fundamentos e o dispositivo caracteriza contradição sanável pela via dos embargos de declaração, conforme expressamente autorizado pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, importa ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que erros materiais ou contradições formais, quando capazes de gerar dúvida interpretativa, devem ser corrigidos para assegurar a coerência interna do julgado, a segurança jurídica e a correta execução da pena.

A correção proposta, ademais, não implica nenhuma modificação do mérito da decisão nem afeta a conclusão do julgamento, que permanece intacta quanto à parcial procedência do apelo defensivo, ao redimensionamento da pena, à fixação do regime inicial aberto e à condenação em honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.

Por fim, e em atenção ao pedido formulado nos embargos, declaro expressamente prequestionados os dispositivos legais invocados pelo
Parquet
: artigos 59, 61, inciso I, 68 e 155,
caput
, do Código Penal; artigos 315, §2º, e 619 do Código de Processo Penal; bem como os artigos 5º, incisos XXXV, XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, para os fins do artigo 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para sanar a contradição apontada entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, a fim de que conste, de forma expressa e coerente, como pena definitiva imposta ao réu Samuel Dutra dos Santos:
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, mantido o regime inicial aberto e preservados integralmente os demais termos da decisão anteriormente proferida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.